Tribunal: TJDFT
Processo: 0012205-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 4o, DO CPC APÓS A LEI No 14.195/2021. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença proferida em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com base no art. 924, V, do CPC. A decisão impugnada considerou o decurso de três anos após a suspensão da execução, sem a localização de bens penhoráveis, como causa para o reconhecimento da prescrição. O apelante sustenta ausência de inércia, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 no § 4o do art. 921 do CPC, é válida a decretação da prescrição intercorrente com base no simples decurso de um ano após a suspensão do processo executivo, sem prévia intimação do exequente ou comparecimento espontâneo com ciência da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Também se examina se a atuação posterior do credor — com requerimento de diligências patrimoniais — é suficiente para impedir a fluência da prescrição intercorrente, por configurar impulso útil à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução foi suspensa em 03/12/2020, com base no art. 921, III, do CPC, e quando sobreveio a vigência da Lei no 14.195/2021, em 26/08/2021, o prazo da prescrição intercorrente ainda não havia iniciado, pois o período de suspensão ainda estava em curso.
4. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, determina que o termo inicial da prescrição no curso da execução é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, exigindo, portanto, a intimação do credor.
5. Não tendo havido intimação formal do exequente após o término da suspensão, o prazo prescricional somente teve início em 14/09/2023, data em que o exequente compareceu espontaneamente aos autos com pedido de consulta patrimonial (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), o que supre a intimação e configura ciência inequívoca da situação executiva.
6. A sentença incorreu em error in judicando ao considerar como termo inicial da prescrição a data de 03/12/2021, desconsiderando a nova sistemática introduzida pela Lei no 14.195/2021 e o comparecimento espontâneo do credor.
7. O prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, somente se encerrará em 14/09/2026. Assim, em 2025, não se verifica a consumação da prescrição intercorrente.
8. A cassação da sentença, por vício de julgamento, torna prejudicadas eventuais determinações acessórias, como a desconstituição de penhoras ou indisponibilidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A alteração do art. 921, § 4o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, aplica-se aos processos em curso cujo prazo prescricional ainda não tenha se iniciado na data de sua vigência.
2. O termo inicial da prescrição intercorrente, nesses casos, é a data da ciência, formal ou espontânea, do exequente acerca da infrutífera tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
3. O comparecimento espontâneo do credor com requerimento de diligências voltadas à satisfação do crédito supre a intimação prevista no art. 921, § 4o, do CPC.
4. A prática de atos de impulso processual, ainda que infrutíferos, é suficiente para descaracterizar a inércia e impedir a consumação da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, REsp no 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.03.2025; STJ, REsp no 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.114.822/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1656542, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.01.2023.